Tribunal: TJMT
Processo: 0014122-92.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014122-92.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (APELADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL - REQUERIMENTO NÃO ANALISADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR – CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
(STJ REsp 1835407/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória (761643), ajuizada em desfavor de SIDNEY DE OLIVEIRA LIMA,
reconheceu a ocorrência da prescrição, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, art. 925, e art. 487, II, todos do CPC,
condenou a parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que a demora na citação do apelado decorreu de motivos inerentes ao mecanismo judicial e não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Requer a cassação da sentença singular com o retorno do feito ao juízo de piso para o seu regular prosseguimento e a reforma do
decisum
que reconheceu a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira autora busca, por meio de Ação Monitória, a satisfação de importância referente a proposta de abertura de conta corrente e termo de opção – pessoa física sob o no 6380695340, que permitiu linha de crédito parcelado para o requerido, que ao utilizá-las, contraiu dívida no valor de 57.735,44 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) deixando de honra-la. O juízo singular
reconheceu a ocorrência da prescrição julgou extinto o processo
, conforme extrato (Num. 22084965 - pág. 07):

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da ação, por ausência de citação válida do requerido no prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos do CPC.

Condeno o Banco requerente apenas e tão somente em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído nos autos.

O banco apelante ajuizou, em 04/05/2012 (Num. 21939968 – pág. 09), Ação Monitória com a finalidade de receber dívida contraída pelo apelado. Determinada a citação em 12/03/2014 (Num. 22082519 – pág. 01),
porém, certificado que o requerido/devedor não foi encontrado (Num. 22082520 - pág. 02).

Intimada a parte autora para se manifestar (Num. 22083475 – pág. 01), em 12/03/2014 apresentou novo endereço para a realização da citação do apelado (Num. 22083476), que também não se concretizou (Num. 22083482 – pág. 01). O requerente, devidamente intimado em 17/03/2016 (Num. 22083482 – pág. 02), requereu prazo de 10 (dez) dias para manifestar-se (Num. 22083483 – pág. 01), o que fez, solicitando nova diligencia ao endereço anteriormente apresentado (Num. 22083485).

O juízo singular então, em 10/08/2016, determinou nova citação da parte devedora (Num. 22083955), certificado em 25/10/2016 que não se realizou, em virtude do devedor não mais residir no local indicado (Num. 22083956).

Intimada a parte autora em 06/01/2017 para se manifestar (Num. 22083956 – pág. 02), o banco apelante requereu em 09/02/2017, consulta via sistema INFOJUD e BACENJUD, para identificar o endereço do apelado (Num. 22083957 – pág. 02).

Desta feita, em 12/05/2017, o juízo singular deferiu pesquisa de endereço no sistema BACENJUD e INFOJUD (Num. 22083959 – pág. 01). Infrutífera a pesquisa nos sistemas consultados, a parte autora apresentou novo endereço e solicitou a citação por meio de Oficial de Justiça (Num. 22083961). Deferida, em 31/07/2017, certificou-se nos autos, a inocorrência da citação (Num. 22083967 – pág. 03). Intimado a manifestar-se, o banco apelante apresentou novo local para a citação do apelado (Num. 22083969 – pág. 01), porém, logradouro inexistente, o que impossibilitou a concretização da citação (Num. 22084954 – pág. 01), o que motivou, em 22/03/2018, o juízo singular a intimar a parte autora para manifestar-se (Num. 22084954 – pág. 02).

O banco apelante então, apresentou novo endereço para a realização da citação via oficial de justiça (Num. 22084959 – pág. 01), que também não alcançou êxito, conforme certificado (Num. 22084962 – pág. 04).

Intimado para manifestar-se em 05/09/2018, disponibilizado no DJE no 10358, de 15/10/2018 e publicado no dia 16/10/2018, o banco apelante solicitou a CITAÇÃO POR MEIO DE EDITAL (Num. 22084963 – pág. 02), juntada aos autos em 22/10/2018.

Sobreveio então a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, art. 925, e art. 487, II, todos do CPC,
condenou a parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes.

Não há no feito, porém, manifestação do juízo singular sobre o requerimento de citação do requerido, por meio de Edital.
Ora, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF.

A orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no entendimento de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

Este e. Tribunal também já decidiu que a
extinção da lide por reconhecimento da
prescrição
deve ser precedida da
intimação
do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC - N.U 0010555-05.2002.8.11.0041).

O c. STJ já pacificou entendimento de
que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
(STJ REsp 1835407/SP).

Diante do exposto, o
bservado o fato de que o juízo singular não se manifestou sobre a providência requerida, de citação por Edital, e reconheceu a prescrição sem prévia intimação do credor, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020